Tribunal: TJPA
Processo: 0856606-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856606-18.2023.8.14.0301

APELANTE: BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE CUMULADO COM PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIANTE DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de proventos cumulada com pagamento retroativo, ajuizada por Lúcia Ferreira de Souza, servidora aposentada, em virtude de progressões funcionais horizontais não concedidas ao longo de sua carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prescrição do direito de agir da recorrida quanto à revisão dos proventos e pagamento retroativo das progressões funcionais não aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública.

4. A Súmula 85 do STJ dispõe que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE CUMULADO COM PAGAMENTO RETROATIVO
ajuizada por
BERNADETE DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA
em face do agravante e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese da demanda, a autora é servidora aposentada e pleiteou ao judiciário a revisão do enquadramento da progressão horizontal, bem como, seus reflexos financeiros, e como pedido subsidiário, se não for concedido o reenquadramento, que seja determinado o pagamento pelo enquadramento referência da aposentadoria, por possuir direito adquirido, e tratar-se de parcelas de trato sucessivo a ser implementados na aposentadoria.

Porém, o Juízo extinguiu a demanda sem a apreciação do mérito, por vislumbrar a prescrição do direito de agir da autora.

Insatisfeita, a servidora interpôs Apelação Cível para reformar o julgado para afastar a prescrição.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para pugnar a ocorrência da prescrição do direito de agir da servidora, nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Em que pese o recurso também tratar sobre a Inexistência de Direito Adquirido a Regime Jurídico, do Tema 24 Do Supremo Tribunal Federal (STF), da Irredutibilidade Salarial, da Proibição do Efeito Repique, dentre outros assuntos, o Juízo de origem tão somente extinguiu o feito sem a resolução do mérito. Logo, a apreciação desses argumentos caracteriza supressão de instância.

Neste sentido, observa-se que o mérito a ser apreciado do recurso está sobre a ocorrência ou não da prescrição do direito de agir.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre a prescrição da pretensão da servidora, ao argumento de que os efeitos requisitos são decorrentes da Lei nº 7.442/2010, assim, o ajuizamento da ação teria ocorrido somente em 2023, logo, estaria prescrito o direito de agir.

Contudo, o argumento não deve prevalecer ao passo da aplicação do art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32 no qual estabelecer a prescrição quinquenal ao invés da trienal aduzida pelo Ente Estatal, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Caso ainda pudesse ocorrer a prescrição, esta não iria recair sobre o todo, em razão de ser gratificação percebida mês a mês pela servidora, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85
. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios;

2- A legitimidade passiva do ente público se evidencia com o pedido inicial, que abarca o período de atividade e inatividade da servidora. Preliminar rejeitada;

3- A prescrição, na espécie, alcança somente as verbas retroativas a cinco anos, porquanto trata-se de verba de trato sucessivo, a teor da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;

(...)

7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819745-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPUTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO ATS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. A Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada.

(...)

9. Remessa necessária. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado. Sentença parcialmente modificada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0466694-30.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024